Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a MIRIAN MAIA DE CARVALHO (saldo remanescente) O DF, intimado, não se manifestou (ID: 32270424). Ao ID: 32158028, o exequente requer a expedição das ordens de pagamento. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 29192106, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição da devida RPV em favor de MIRIAN MAIA DE CARVALHO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador